Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731820-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO CARVALHO PORTO APELADO: MAURICIO DE SOUZA FONSECA DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. A parte querelante recorrente juntou à inicial contracheque (ID 7628308), que demonstra que sua remuneração excede a que justifica o deferimento de gratuidade, e planilha de despesas (ID 7628308, pg. 3) na órbita do triplo do valor líquido recebido de onde se conclui que a renda familiar é suficiente para suporte das despesas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Por fim, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito